Tribunal: STF
Processo: Rcl 1930
Classe: Rcl
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-10-11
Data de publicação: 2001-10-11

Ementa:
EMENTA: Reclamação. Tutela antecipada. Auxílio-alimentação.
Benefício que, caracterizando-se como vantagem pecuniária, não pode
ser objeto de antecipação de tutela, nos termos do decidido em sede
cautelar na ADC-4. Decisão deferitória da liminar que se mantém.
Agravo regimental improvido